Tribunal: TJDFT
Processo: 0700183-08.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULOS. IDENTIFICAÇÃO. CONFISSÃO. CIRCUITO INTERNO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Em regra, a qualificadora do furto rompimento de obstáculo deve ser comprovada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Todavia, o repertório jurisprudencial deste Colegiado assenta que o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível realizar a perícia.
2 - O depoimento da vítima, imagens do circuito interno de câmeras e eventual confissão do acusado que atestem o rompimento de obstáculo são elementos probatórios suficientes para comprovar o rompimento de obstáculo, no delito de furto.
3. Recurso não provido.